Tribunal: STF
Processo: RE 82015
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-31
Data de publicação: 1978-10-31

Ementa:
1. Reexame de prova não é admissível para o conhecimento de recurso extraordinário (Súmula, verbete 279).
2. Direito federal que não se acha questionado pelo acórdão impugnado. Recurso extraordinário a que se nega conhecimento. Súmula, verbetes 282 e 356.
3. Divergência pretoriana. Deve ser provada nos termos do art. 306 do Reg. Interno do STF.
4. Agravo regimental desprovido.